Tribunal: TJDFT
Processo: 0706708-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ÍNDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por força da excepcionalidade da medida, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se demonstrados indícios suficientes de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, nos termos do art. 134, § 4, do CPC.
2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida do sócio, por meio da responsabilização patrimonial da sociedade empresária a qual integra, desde que demonstrada a transferência irregular de valores para a pessoa jurídica com a finalidade de frustrar o direito dos credores.
3. Se não observados indícios suficientes de abuso da personalidade jurídica por meio da confusão patrimonial entre o bens do ex-consorte, ora agravado, e os de pessoa jurídica, cujo quadro societário, inclusive, é integrado pela própria parte agravante, não há falar em instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do art. 133 do CPC.
4. A propósito, afigura-se insuficiente à instauração do mencionado incidente, nos autos de ação de divórcio, a simples remissão a uma suposta confusão patrimonial, sem apontamento de indícios concretos que fundamentariam a sua verificação, nos termos do art. 50, § 2o, do CC.
5. Recurso conhecido e desprovido.